Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-49.2024.8.11.0044
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001861-49.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA COSTA DE ARAUJO - CPF: 997.608.273-87 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO E VÁLIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE E TOTAL. NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente Ação de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais, ao fundamento de inexistência de invalidez funcional permanente total por doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a ocorrência de invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice securitária, apta a ensejar o dever de indenizar da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não se sustenta, pois o laudo pericial judicial foi elaborado por profissional habilitado, submetido ao contraditório e sem divergência com laudo produzido em processo diverso.

4.

A apólice de seguro estabelece, como requisito para a cobertura por IFPD, a perda irreversível da capacidade de existência independente.

5.

O perito judicial atestou quadro clínico leve e transitório, sem redução da capacidade laboral e sem necessidade de auxílio de terceiros, inexistindo os pressupostos contratuais e legais para o reconhecimento do sinistro.

6.

Ausente a invalidez funcional permanente total por doença, e não demonstrado ato ilícito da seguradora, é inviável a condenação ao pagamento da indenização securitária ou de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Inexiste cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial é claro, fundamentado e suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigatória a realização de nova perícia.

2.

A ausência de invalidez permanente e irreversível, com perda da existência independente, afasta o direito à indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), nos termos da apólice de seguro de vida em grupo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1000798-23.2023.8.11.0044, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 23/03/2025; TJMT, N.U 1002491-42.2023.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
FERNANDA COSTA DE ARAUJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT
que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação
de indenização securitária cumulada com danos morais
ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S/A
(id. 318844886).

A apelante
sustenta que não se considerou a existência de doença ocupacional com comprometimento funcional decorrente da atividade laboral, que o laudo pericial contém contradições e não é apto a afastar a incapacidade laborativa, pois o mesmo perito judicial, no processo n. 1002879-08.2024.8.11.0044, envolvendo a autora e com perícia realizada poucos dias antes, atestou a existência de incapacidade total decorrente das mesmas patologias. Alega, ainda, que a existência de incapacidade não deve se restringir ao momento atual da perícia, mas sim considerar o evento danoso ocorrido durante a vigência da apólice e que as doenças ocupacionais podem ser equiparadas a acidentes de trabalho para fins de cobertura securitária, nos casos em que há cláusula contratual ambígua ou concausalidade com o labor desenvolvido. Requer seja anulada a sentença e determinada a realização de nova perícia médica ou, subsidiariamente, o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 318844888).

O apelado
defendendo a ausência dos requisitos para o sinistro indenizável, a validade do laudo pericial judicial e a interpretação restritiva das cláusulas securitárias, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. P
ugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (id. 318844891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o laudo pericial apresenta contradições, e que haveria outro laudo, elaborado pelo mesmo perito, em processo previdenciário diverso, que atestaria a existência de incapacidade total.

Contudo, a alegação não encontra respaldo nos autos, pois o mencionado
laudo do processo nº 1002879-08.2024.8.11.0044 não foi juntado,
o que, por si só, impede sua consideração como elemento técnico idôneo para contrapor a conclusão do laudo oficial produzido neste feito e regularmente submetido ao contraditório.

Se não bastasse,
em consulta pública ao conteúdo da perícia judicial realizada naquele processo
, observa-se a conclusão do perito:

“Concluo que há incapacidade total e temporária para o exercício das atividades laborativas habituais, especialmente aquelas que demandam esforço físico intenso e movimentos repetitivos dos membros superiores, como ocorre na função de lavradora anteriormente desempenhada pela pericianda. O quadro clínico atual requer tratamento conservador, com estimativa de recuperação funcional em aproximadamente 90 dias a partir da data da perícia.”

A constatação de incapacidade meramente temporária, limitada a atividades específicas e com perspectiva objetiva de reversibilidade funcional, guarda perfeita consonância com o laudo judicial elaborado nestes autos, que afasta a existência de invalidez funcional permanente.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário de seguro de vida em grupo contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral comprovada em perícia judicial. Requereu nulidade do laudo e nova perícia com especialista ortopédico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da nomeação de perita sem especialidade ortopédica;

(ii) saber se restou comprovada a existência de invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice contratada, apta a ensejar a indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. A ausência de especialização da perita na área ortopédica não invalida, por si só, o laudo pericial, desde que haja formação adequada e fundamentação técnica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O laudo pericial, elaborado com observância do contraditório e da ampla defesa, foi claro ao afastar a incapacidade laboral e o nexo causal entre as lesões e a atividade exercida, não se evidenciando omissão, imprecisão ou superficialidade que justificasse nova perícia.

5. A apólice de seguro exige a comprovação de quadro clínico irreversível, com perda da existência autônoma, o que não restou demonstrado. Os documentos particulares apresentados pelo autor não afastam a força probatória da perícia oficial.

6. Não se verificando a presença dos requisitos contratuais e legais para a indenização, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de especialização do perito na área da patologia alegada não compromete, por si só, a validade do laudo pericial, desde que o profissional possua habilitação técnica adequada e o laudo esteja suficientemente fundamentado.

2. A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação de incapacidade irreversível e perda da existência independente, nos termos da apólice, o que não se presume e deve ser demonstrado por prova pericial idônea.”

(TJMT, N.U 1002491-42.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Assim, ausente qualquer elemento concreto que comprometa a validade do laudo pericial judicial, que se mantém íntegro, conclusivo e suficiente para o deslinde da controvérsia, não há que se falar em
nulidade da sentença para realização de nova perícia médica.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelação visa à reforma da sentença, com o reconhecimento do direito da autora à indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, prevista na apólice contratada pela empregadora junto à seguradora demandada.

Extrai-se dos autos que a apelante era empregada da empresa Minerva Foods S.A., ocasião em que aderiu, na condição de segurada, a apólice de seguro de vida em grupo contratada pela empregadora junto à seguradora apelada. O contrato previa, entre outras coberturas, indenização por morte, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

Sustenta que, em decorrência das atividades laborais desempenhadas em frigorífico, marcadas por esforço físico intenso e movimentos repetitivos dos membros superiores, desenvolveu doença ocupacional com comprometimento funcional em ombro direito, o que, segundo alega, equiparar-se-ia a acidente de trabalho, caracterizando evento indenizável nos moldes do contrato.

O seguro de vida está submetido ao princípio da força obrigatória dos contratos, de modo que as disposições constantes na apólice devem ser observadas, nos estritos limites legais e contratuais.

A apólice de seguro firmada entre as partes dispõe, entre outras garantias (ids. 318843548, 318843549, 318844850, 318844852):

6.3 INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) - ramo 82: garante ao segurado principal, o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, ocorrido durante a vigência da Apólice, limitada a até 100% (cem por cento) do capital sequrado individual. Para o cálculo da indenização deverá ser levado em consideração o 'percentual correspondente constante da TABELA PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE, conforme transcrito abaixo e constante das Condições Especiais, parte integrante deste Contrato, limitado ao valor do capital segurado individual.

(...)

“6.3.1 Para fins de fixação da data do evento, será considerada a data do acidente.

6.4. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) ramo 93: garante ao segurado, desde que este o requeira, o pagamento antecipado de valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual, em caso de verificação de sua Invalidez Funcional Permanente Total, consequente de doença que cause a perda de sua capacidade de existência independente, perda esta avaliada de acordo com critérios devidamente especificados no item Riscos Cobertos das Condições Especiais, exceto se decorrente de Riscos Excluídos.

6.4.1 A perda da capacidade de existência independente será caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Este quadro clínico incapacitante deverá ser comprovado por meio de parâmetros e documentos devidamente especificados no item 'Liquidação de Sinistros' das Condições Gerais.

6.4.2 0 pagamento desta garantia implicará no cancelamento imediato do Certificado Individual, procedendo-se a exclusão da Apólice do segurado indenizado”.

Pela leitura das cláusulas acima, constata-se que, para a concessão da cobertura securitária, nos moldes contratuais, é imprescindível a comprovação de invalidez permanente por acidente (IPA) ou de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), com perda irreversível da capacidade de existência independente.

No caso, não há evento traumático súbito ou externo apto a configurar acidente pessoal nos termos contratuais, sendo inafastável, portanto, a análise da pretensão à luz da cobertura por
invalidez funcional permanente total por doença
(IFPD).

O conjunto probatório, notadamente o
laudo pericial judicial elaborado por
expert
nomeado pelo Juízo
, afasta a invalidez funcional exigida para a configuração do sinistro segurado.

O perito foi claro ao afirmar que a apelante
não apresenta incapacidade laborativa permanente,
tampouco perda de autonomia ou dependência funcional. Destacou que o quadro clínico descrito é
leve, transitório e sem impacto relevante sobre a rotina diária da autora (id. 318844879).

Em resposta aos quesitos formulados, o perito declarou que:

“18. Caso haja lesão/doença esta importa em redução da capacidade laboral do Autor? Em caso positivo, qual a porcentagem da redução? Tal redução é definitiva ou temporária?

R: Não há elementos que indiquem redução da capacidade laboral neste momento. A parte autora realiza normalmente suas funções laborais, e o quadro clínico é leve e transitório”

A conclusão comprova que a apelante
não se encontra em condição de invalidez funcional permanente,
sendo plenamente capaz de desempenhar suas funções laborais e demais atividades da vida cotidiana
sem necessidade de auxílio de terceiros
.

Dessa forma, diante da
ausência

da invalidez nos moldes contratuais e legais,
e inexistindo os elementos à caracterização do sinistro indenizável,
não subsiste obrigação de indenizar por parte da seguradora
.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA POR PROFISSIONAL NOMEADO PELO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária e dano moral formulados pela Segurada, e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em duas questões: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da realização da perícia por profissional de especialidade diversa da ortopedia/traumatologia e (ii) se está caracterizada a invalidez funcional permanente total por doença, conforme previsto na apólice de seguro contratada. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 465, § 1º, I, do CPC, a impugnação da nomeação do perito deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias. A Apelante não impugnou oportunamente a nomeação da perita e somente questionou sua especialidade após o resultado desfavorável, configurando preclusão. 4. O laudo pericial concluiu que a Apelante não apresenta limitação funcional dos ombros e da coluna lombar. 5. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1068, a indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) depende da comprovação da perda da existência independente, o que não restou demonstrado no caso concreto. 6. A inexistência de nexo causal entre as lesões e o trabalho exercido pela Apelante afasta também o pedido de indenização por dano moral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. (...)

(TJMT, RAC 1000798-23.2023.8.11.0044, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário de seguro de vida em grupo contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral comprovada em perícia judicial. Requereu nulidade do laudo e nova perícia com especialista ortopédico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da nomeação de perita sem especialidade ortopédica;

(ii) saber se restou comprovada a existência de invalidez funcional permanente total por doença, nos termos da apólice contratada, apta a ensejar a indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. A ausência de especialização da perita na área ortopédica não invalida, por si só, o laudo pericial, desde que haja formação adequada e fundamentação técnica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O laudo pericial, elaborado com observância do contraditório e da ampla defesa, foi claro ao afastar a incapacidade laboral e o nexo causal entre as lesões e a atividade exercida, não se evidenciando omissão, imprecisão ou superficialidade que justificasse nova perícia.

5. A apólice de seguro exige a comprovação de quadro clínico irreversível, com perda da existência autônoma, o que não restou demonstrado. Os documentos particulares apresentados pelo autor não afastam a força probatória da perícia oficial.

6. Não se verificando a presença dos requisitos contratuais e legais para a indenização, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de especialização do perito na área da patologia alegada não compromete, por si só, a validade do laudo pericial, desde que o profissional possua habilitação técnica adequada e o laudo esteja suficientemente fundamentado.

2. A cobertura securitária por invalidez funcional permanente total por doença exige a comprovação de incapacidade irreversível e perda da existência independente, nos termos da apólice, o que não se presume e deve ser demonstrado por prova pericial idônea.”

(TJMT, N.U 1002491-42.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Portanto, ausente a invalidez permanente da apelante, requisito indispensável à concessão da indenização securitária pleiteada, bem como inexistindo ato ilícito da seguradora, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO à Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça, observando a gratuidade concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025